Tribunal: TJBA
Processo: 8065113-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065113-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME COMINATÓRIA.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de pensionista rural, determinando a sustação de descontos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato de refinanciamento n.º 310530360, firmado em 08/12/2020, no valor liberado de R$ 3.376,60, com parcelas mensais de R$ 75,74 e prazo de 84 meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravada afirma não ter celebrado o referido contrato, tampouco ter recebido os valores supostamente emprestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravada; e (ii) saber se os valores da multa cominatória fixados na origem — R$ 1.000,00 diários, com teto de R$ 100.000,00 — mostram-se proporcionais e adequados à finalidade coercitiva das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está configurada, em cognição sumária, diante da alegação de fato negativo — ausência de manifestação volitiva para a contratação —, da comprovação documental dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar e da condição de hipossuficiência e hipervulnerabilidade da agravada, pensionista rural de baixa instrução. Nesse contexto, a mera apresentação de documentos eletrônicos pela instituição financeira — Cédula de Crédito Bancário, registro de IP, selfie e laudo de formalização — não afasta a verossimilhança da tese autoral, pois a efetividade do consentimento informado de pessoa hipervulnerável exige instrução probatória aprofundada.

4. O perigo de dano está igualmente evidenciado. Os descontos comprometem a única fonte de subsistência da agravada, verba de natureza alimentar equivalente ao salário mínimo, gerando lesão contínua e de difícil reparação ao mínimo existencial.

5. Ausência de periculum in mora reverso. A suspensão dos descontos, por si só, não acarreta dano irreversível à instituição financeira, dado que eventual reversão do entendimento importará na retomada imediata das cobranças, resguardado o direito de cobrança pelos meios pertinentes. O porte da agravante reforça essa conclusão.

6. A arguição de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem — ao argumento de que os descontos seriam efetuados pelo INSS — não prospera. Cabe à própria instituição financeira, que se vale do convênio para exercer sua atividade econômica, adotar as providências administrativas necessárias ao cancelamento dos débitos.

7. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação é compatível com os trâmites internos de instituições financeiras, sendo razoável e adequado à proteção diária do consumidor lesado.

8. A multa cominatória merece redimensionamento. O valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) e o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixados na origem, mostram-se superiores ao padrão adotado por esta Corte em casos análogos envolvendo obrigações da mesma natureza. A jurisprudência deste Tribunal tem reputado suficientes e proporcionais o quantum diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valores que preservam a função coercitiva das astreintes sem incorrer em desvirtuamento punitivo ou propiciar enriquecimento sem causa, ressalvada a possibilidade de revisão ulterior em caso de descumprimento persistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, com teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantida, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. Presentes indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário, com alegação de fato negativo por consumidor hipossuficiente e hipervulnerável, estão configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência suspensiva dos descontos. 2. A formalização eletrônica do contrato, por si só, não afasta, em cognição sumária, a verossimilhança de vício de consentimento, quando a contratante é pessoa hipervulnerável que, diante desse pacto, nega sua celebração. 3. A multa cominatória deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser redimensionada em grau recursal para adequação aos parâmetros usualmente adotados pela Corte em casos análogos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2.º, 3.º e 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.355.927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.08.2021; TJBA, Agravo de Instrumento 8059849 72.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento 8053319-52.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8029516-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8058220 63.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 27.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065113-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator